Tribunal: TJES
Processo: 5000109-53.2019.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000109-53.2019.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS SIBELY ROMANO BEZERRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se Embargos de Declaração opostos por THAIS SIBELY sustentando a presença de obscuridade/contradição no v. acórdão quanto o valor arbitrado a título de Danos Morais, alegando não corresponder aos arbitradas em casos semelhantes, nas quais, esta Colenda Turma decidiu que a conduta reiterada exige a correspondente penalidade e suplicando para que esta Turma aprecie o pedido de ofício ao DETRAN para fins de cumprimento da transferência do VEÍCULO registrado em nome da autora para o nome do BANCO BRADESCO, bem como todas as sanções e dívidas a ele correlatas.

Apresentadas contrarrazões em sede de embargos.

Passo à análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Os Embargos opostos são tempestivos, essa espécie recursal é dispensada de recolhimento de preparo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

O acórdão embargado concedeu provimento ao recurso do ora embargante, majorando a indenização por dano moral de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

O art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC permitem a oposição de embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Nesse sentido, sem delongas,
verifico que não assiste razão ao Embargante.
Explico.

Nas razões do embargo, o peticionante indica que teria havido contradição desta Turma, o que não merece prosperar, tendo em vista que o Recurso inominada detinha o seguinte pedido: “Ante os fatos e fundamentos de direito explicitados, requer aos Eminentes Julgadores que seja dado provimento ao recurso para reformar a r. sentença de piso, majorando o quantum indenizatório em patamar compatível com os danos amargos experimentados pela Recorrente”, tendo ocorrido o julgamento exato do mérito do pedido, tendo sido, inclusive, o recurso provido, e o
quantum
majorado.

Com isso, percebe-se o claro propósito impugnativo dos embargos apresentados, pelo que busca a parte a rediscussão do mérito na tentativa de modificar o entendimento já fixado. Pretensão esta que se mostra incabível em recurso de embargos de declaração.

Desse modo, voto no sentido de CONHECER DOS EMBARGOS OPOSTOS e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume o v. acórdão.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.